Tribunal: TJPA
Processo: 0005015-14.2013.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005015-14.2013.8.14.0006

RECORRENTE: TONNY LARD MONTEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0005015-14.2013.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: TONNY LARD MONTEIRO (DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – HOMICÍDIO. Na fase de pronúncia opera o princípio do
in dubio pro societate
, competindo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas existentes no conjunto probatório. Inviável a impronúncia ou a absolvição quando presentes indícios de autoria e materialidade delitiva, restando acertada a decisão recorrida.
I
mprovimento do recurso. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezenove
dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005015-14.2013.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: TONNY LARD MONTEIRO (DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por TONNY LARD MONTEIRO, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, que o pronunciou nos termos do art. 121,
caput
, c/c art. 29, ambos do CP, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Aduz o Recorrente que inexistem nos autos elementos probatórios capazes de submetê-lo ao tribunal do júri, eis que a prova testemunhal colhida em juízo sequer indicou a autoria delitiva, pugnando, então, pela impronúncia ou absolvição.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida, ID- 5378567.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Sendo assim, a
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.

Logo, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame mais aprofundado da matéria.

Ressalto que,
in casu
, a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria
.

A materialidade restou demonstrada diante
do laudo de necropsia, ID- 5378447.

Os indícios de autoria restam demonstrados através da prova oral produzida em juízo, como a seguir transcrevo:

A testemunha GRACENILDA NUNES FARIAS afirmou, ID-
5378463
: “
(...) que era irmã da vítima; que a vítima morava na casa dos fundos e na data dos fatos por volta de 02:30h, que ouviu disparos mas não acreditava que seria na casa de seu irmão; que após, bateram em sua casa e foi ao local do crime quando viu NAZILDO morto; que circulou vários comentários do que teria acontecido; que um dos comentários era que a vítima devia droga para DIOGO, que vendia droga e TONNY era traficante; que a vítima teria comprado a droga de DIOGO e não tinha pago; que em outro comentário, no dia anterior ao fato, a vítima chamou uma moça denominada “MARA”, já falecida, que pediu para buscar droga perto de uma escola e avisou a TONNY que “MARA” iria buscar a droga; que antes de “MARA” buscar a droga, a polícia pegou TONNY e o extorquiu; que em decorrência disso TONNY ficou com raiva da vítima, pois acreditava que teria feito casinha; que TONNY disse a DIOGO que iria matar NAZILDO; que segundo as informações DIOGO disse que não era para matar NAZILDO, pois não tinha envolvimento coma

polícia; que no dia seguinte as informações NAZILDO foi morto; que realmente NAZILDO devia a Diogo; que a esposa da vítima também era usuária de drogas e todo mês a esposa de NAZILDO recebia um dinheiro, que era pago a todos os fornecedores que deviam; que viram DIOGO pegar madeira no porto, que era local de trabalho de NAZILDO; que DIOGO pegou madeira como pagamento; que DIOGO não repassou o pagamento a TONNY, devido a isso matou a vítima; que não há testemunha presencial do crime
;
que após o crime seu pai em busca de informações sobre o fato soube do envolvimento de TONNY; que TONNY desapareceu do local; que foram tantos comentários de tantos vizinhos e testemunhasse seria morto também; (...)”

A testemunha ZEILLY NOBREGA DA SILVA afirmou, ID-
5378460
: “
(...) que era esposa da vítima durante três anos; que conhecia o acusado de vista; que o companheiro era usuário de drogas e comprava de DIOGO; que DIOGO propunha vender droga fiado à vítima; que a vítima sempre pagava as drogas; que; que na data dos fatos, por volta de 02:00h, a porta de entrada estava fechada e foi tomar banho, quando ouviu barulho de moto na rua como se estivesse rondando o local, o que achou estranho o barulho naquele horário; que estava perto da porta do banheiro e ouviu um barulho que tentou arrombar a porta; que a vítima foi abrir a porta; que no momento ficou apavorada e se escorou próximo a porta do banheiro e ouviu “safado cadê o meu dinheiro” e NAZILDO nem chegou a responder; que antes de arrombarem a porta ouviu “cadê ele, cadê ele”; que as vozes que ouviu dava para entender que tinha duas pessoas no local; que ouviu mais de cinco disparos; que ficou parada com medo e esperou alguém vim lhe acudir, quando sua vizinha apareceu; que a vítima lhe disseque por ter atrasado o dinheiro por um dia e DIOGO levou TONNY para comprovar que o pagamento não tinha ocorrido; que viu os dois três conversando na rua; que TONNY queria umas ripas como pagamento; que no dia seguinte recebeu e deu dinheiro a NAZILDO para pagar a droga; que passado uns dias NAZILDO fez outra dívida que também foi paga; que viu TONNY indo ao porto perguntar a vítima se já tinha pago DIOGO, mas que já tinha pago; que tem sem dúvidas era a voz de TONNY que ouviu na casa na data dos fatos; (...)”

Sendo assim, a decisão recorrida deve ser mantida, diante da presença de indícios de autoria e materialidade delitiva. Ademais, compete ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas existentes, com a devida análise aprofundada do conjunto probatório.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 1. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Requisitos verificados. 2. Prevalece neste momento processual, o princípio in dubio pro societate uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/PA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Número do Processo: 0008551-31.2018.8.14.0047. RELATOR(A): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR. DATA DO DOCUMENTO: 20/03/2023. DATA DO JULGAMENTO: 06/03/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 26/06/2023